Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AÇÃO PROPOSTA NO LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de ação de cobrança de taxa condominial em que restou reconhecida a incompetência territorial de ofício, em razão do não ajuizamento da demanda no foro do domicílio do réu. Sustenta a recorrente que o foro competente para processamento e julgamento do feito é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita e que a competência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Requer provimento ao recurso para anular a sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (Id. 42967037) e com preparo regular (Id 42967038 a 42967041).
3. A teor do que dispõe o art. 4o da Lei 9.099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local onde a obrigação deva ser satisfeita, quanto o domicílio do réu. Por se tratar de incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício, a teor do que dispõe a súmula 33 do STJ.
4. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, que, no caso, sequer foi citado. Precedentes: (Acórdão 1400059, 07068593020218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1397429, 07584478520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Desta forma, tendo em vista que a ação foi proposta no foro do local de cumprimento da obrigação, impõe-se a anulação da sentença para o regular processamento do feito no juízo de origem.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença, devendo o feito ter seu regular prosseguimento com a citação do demandado. Sem custas e sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.